Tribunal: TJDFT
Processo: 0704107-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AMBIENTE INSALUBRE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. ADICIONAL DEVIDO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONCLUSÃO DO PERITO. PREVALÊNCIA. INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO. PAGAMENTOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE.
1. O autor pode alterar os elementos objetivos da demanda até a citação e após a citação até o saneamento do processo, desde que haja consentimento do réu. Após o saneamento é vedada qualquer alteração do pedido ou da causa de pedir. Art. 329 do Código de Processo Civil.
2. Demonstrado pelo laudo pericial que a parte autora tem contato, de forma habitual e permanente, com agentes biológicos no exercício de sua atividade laboral, faz jus ao adicional de insalubridade em grau médio, correspondente ao percentual de dez por cento (10%), nos termos do art. 83, inc. I, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011.
3. O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Diante da impossibilidade de presunção da condição de insalubridade antes da realização do laudo pericial, torna-se inviável a condenação ao pagamento do adicional relativo a período anterior à realização da perícia.
4. Havendo sucumbência recíproca, serão proporcionalmente distribuídas as despesas processuais (art. 86 do Código de Processo Civil).
5. Apelação do réu desprovida. Apelação do autor parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.